Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
2. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a "autorização de descontos", conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação.
3. Nas faturas juntadas aos autos, há campos indicativos do “valor total da fatura”, do “pagamento mínimo”, do “desconto previsto em folha” e do “saldo residual a pagar”, estando tais informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto aos valores efetivamente pagos, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado.
4. Houve a comprovação da efetivação de pelo menos 9 (nove) saques com a utilização do limite do cartão de crédito. Ademais, em ao menos uma oportunidade, realizou-se o pagamento do valor total da fatura, à época no importe R$10.703,87 (dez mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos), sendo que posteriormente o cartão continuou a ser utilizado em diversas operações, fato indicativo de que a parte apelante tinha ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.